Tribunal: STF
Processo: ARE 1574001
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime praticado por particular contra a administração pública. Usurpação de função pública qualificada. Repercussão Geral não demonstrada. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Art. 93, IX, da Lei Maior. Violação não ocorrente. Devido processo legal. Tema 660. Interceptação telefônica. Juízo incompetente. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PRATICADO POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS FATOS CONSTITUEM O CRIME IMPUTADO AO ACUSADO. ALMEJADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE-IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DOS VETORES ADEQUADA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. PARAMETRO DE 30 (TRINTA) DIAS RELATIVIZADO. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NO CASO CONCRETO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A CONDIÇÃO ECONÔMICA FAVORÁVEL DO ACUSADO.



    -Se durante as investigações não surgiram indícios da efetiva participação do Prefeito na prática de crime, em concurso com agentes que não gozam de foro especial por prerrogativa de função, mantida está a competência jurisdicional do juízo de 1º grau, considerando a ausência de conexão evidente entre os fatos.



    -Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, bem como o dolo do acusado, em relação ao delito previsto no art. 328, parágrafo único do CP, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.



    -Não havendo incorreção do juízo a quo no que se refere a análise das circunstancias judiciais, deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.



    -Diante da ausência de previsão legal à respeito do tempo a ser utilizado como parâmetro para aplicação da regra da continuidade delitiva e, considerando que o critério fixado pela jurisprudência do ST não é absoluto, aliado às provas coligidas nos autos, conclui-se que, a identidade de condições objetivas de tempo, lugar e modo de execução em usurpar a função pública de chefe do poder executivo municipal, bem como a unicidade no propósito do acusado, faz-se necessário a aplicação do art. 71 do CP.



    -A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser embasada não só no quantum da pena ou na presença da reincidência, mas levando em consideração as circunstâncias judiciais do caso.



    -Deve-se manter a pena de multa fixada ao réu, a fim de que seja observada a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade a ele imposta.



    -Há que se manter a fixação do valor unitário dos dias-multa ao patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, diante da ausência de elementos suficientes que permitam se aferir as condições econômicas favoráveis ao apelante.” (Apelação Criminal Nº 1.0000.23.281829-4/001, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 27.08.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, X, XI, LIII e LIV, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a ilicitude da interceptação telefônica por incompetência do juízo que a autorizou e o afastamento do aumento de pena referente à continuidade delitiva em razão de se tratar de crime de natureza permanente.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, transcrevo a fundamentação acerca da repercussão geral apresentada no apelo extremo:



    “No presente caso a questão levantada diz respeito à violação ao sigilo das comunicações, à prerrogativa de foro dos agentes públicos e à usurpação da competência dos Tribunais para processar e julgar tais agentes. Também versa sobre a violação ao devido processo legal. 



    A repercussão geral evidencia-se, no presente caso, uma vez que este Supremo Tribunal Federal, sobre o tema, já asseverou, nas Reclamações n. 25.537 e 60.771, que se as interceptações telefônicas têm por objetivo chegar a um agente público que goza de prerrogativa de foro, deve ser respeitada, desde o início, a competência dos tribunais para processar e julgar tais agentes. 



    Desse modo, a decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico não apenas negou vigência à salvaguarda constitucionais, mas também aviltou contra as decisões desta Suprema Corte. Assim, é preciso que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre o tema, reafirmando a primazia de suas decisões e assegurando a vigência das salvaguardas constitucionais. (e-doc 125)



    Da análise dos fundamentos supra verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por sua vez, a violação aos arts. 5º, X, XI e LIV, e 93, IX, da Constituição da República, notadamente quanto ao afastamento do aumento de pena referente à continuidade delitiva, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. 



    Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".



    Ainda que superados os óbices acima não teria sucesso o recurso, uma vez que não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Cumpre registrar, ainda, que o Tribunal de origem assim fundamentou sua decisão:



    “Analisando os autos, verifico que, em decorrência das interceptações telefônicas mencionadas, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do acusado e de sua esposa, à época, prefeita municipal (autos n° 5000245-88.2018.8.13.0637). 



    De antemão, há que se registrar que, em relação à ACP a Constituição Federal de 1988, bem como a Constituição do Estado de Minas Gerais não estabelecem a prerrogativa de foro, se limitando tal instituto aos crimes comuns e de responsabilidade. [...]



    Vislumbra-se, portanto, que a prerrogativa de foro da qual a esposa do denunciado detém, em razão da condição de prefeita municipal, à época da interceptação telefônica, não alcança as ações disciplinadas pela Lei n° 8.429/92, ante a sua natureza cível. [...]



    Outro aspecto importante a ser mencionado que vai de encontro ao argumento defensivo é o fato de que a esposa do acusado não foi alvo da investigação criminal que deu ensejo à presente ação penal, não sendo a ela imputado qualquer fato descrito nestes autos. 



    Certo é, que a presente ação penal foi proposta tão somente em face do acusado, Natalício Tenório, o qual não goza da prerrogativa de foro. 



    Como bem ponderou o magistrado na decisão que rejeitou a prefacial de nulidade absoluta do feito por violação ao princípio do juiz natural:



    “(...) Em meu sentir, as investigações empreendidas pelo MP tiveram como alvo, tão somente, o acusado N.T.C.d.F.L. Não há, considerando as provas carreadas nos autos até o presente momento, qualquer indicio de que à época prefeita de São Lourenço fosse alvo das interceptações telefônicas procedidas mediante autorização judicial. Portanto não há razão para anulação do feito por ilegalidade da prova produzida em procedimento administrativo presidido pelo MP (...)” – evento n. 23.



    Soma-se isso ao fato de que o caso em comento só atrairia a competência originária desse Tribunal de Justiça se houvesse concurso de pessoas, no qual um dos agentes gozasse de prerrogativa de foro, o que não espelha a realidade dos autos, eis que, somete diante do encontro fortuito de provas, deu-se início a esta ação penal própria para apurar conduta particular do acusado.



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06, ART. 16 DA LEI 10.826/03 E ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1355839 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 10-03-2022)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Corrupção ativa e passiva. Alegação de nulidades. Interceptação telefônica. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1560710 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 09-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente